Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA DO PRESO. FILHA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGA PARA CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DA CÂMARA CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1 Reeducando impedido de receber visita da filha, por ter sido condenada pelo mesmo crime, tráfico de droga, com pena diferenciada devido às suas condições pessoais, que lhe permitiram o cumprimento no regime aberto.
2 Ressalvado entendimento pessoal, adota-se a jurisprudência majoritária da Câmara Criminal para negar a visitação pretendida.
3 Agravo não provido.